Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-07.2024.8.11.0094
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000069-07.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DEBORA BARCELLOS - CPF: 880.769.381-04 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), A APURAR (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000069-07.2024.8.11.0094

APELANTE:
DÉBORA BARCELLOS

APELADO:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE PRENOME E DATA DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Débora Barcellos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que julgou improcedente pedido de retificação de registro civil. A autora postulava a alteração de seu prenome para "Débora Barcellos" e a correção da data de nascimento alegando uso corrente da nova grafia e existência de divergências documentais. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora apresentou provas suficientes que justifiquem a alteração do prenome constante do registro civil; (ii) estabelecer se há elementos comprobatórios hábeis a demonstrar erro material na data de nascimento registrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração de prenome, nos termos do art. 57 da Lei de Registros Públicos, exige justo motivo e comprovação de uso contínuo, público e inequívoco do nome pretendido, sem prejuízo a terceiros.

A parte autora não apresenta prova contundente do uso reiterado do prenome "Débora Barcellos", nem demonstra a ocorrência de constrangimento ou prejuízo relevante em razão do nome registrado.

Documentos particulares não possuem força probatória suficiente para infirmar a presunção de veracidade dos registros públicos, que gozam de fé pública e legitimidade.

A retificação da data de nascimento exige prova robusta de erro material, como documentos oficiais originários, o que não foi apresentado pela apelante.

A sentença analisou adequadamente os aspectos fáticos e jurídicos, inexistindo nulidade ou omissão a ensejar reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alteração de prenome no registro civil depende de prova inequívoca de uso contínuo, público e notório, bem como da demonstração de justo motivo.

A retificação da data de nascimento somente é admissível mediante comprovação cabal de erro material por meio de documentos oficiais originários.

A presunção de veracidade dos registros públicos só pode ser afastada por prova robusta e inequívoca.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), arts. 57 e 109; CPC, art. 932, III.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000069-07.2024.8.11.0094

APELANTE:
DÉBORA BARCELLOS

APELADO:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DÉBORA BARCELLOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil (Processo n. 1000069-07.2024.8.11.0094
), por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A autora, ora apelante, pleiteou em juízo a retificação de seu assento de nascimento, objetivando a alteração de seu prenome para "Débora Barcellos" e a retificação de sua data de nascimento para que conste nos documentos oficiais conforme o que alega utilizar em sua vida civil.

Em suas razões recursais, sustenta a autora que apresentou documentos suficientes a comprovar o uso do prenome "Débora Barcellos", apontando para a existência de contratos, declarações e outros documentos que refletiriam tal uso.

Argumenta, ainda, que a divergência quanto à data de nascimento também estaria devidamente comprovada por documentos que trariam informações distintas daquelas constantes do registro de nascimento original.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o deferimento integral da retificação postulada.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso (id. 290482896).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Nos termos do artigo 109 da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), é facultado a qualquer interessado requerer judicialmente a retificação de assento registral, desde que apresente as provas necessárias a demonstrar a existência de erro no registro.

Nesse sentido, o artigo 57 do mesmo diploma legal admite a alteração de prenome em casos excepcionais, inclusive mediante decisão judicial, desde que haja justo motivo devidamente comprovado.

Com efeito, a jurisprudência tem sinalizado que a modificação do prenome ou da composição nominal é admitida quando se constata o uso público e notório do nome pretendido, de maneira constante e inequívoca, além da inexistência de prejuízo a terceiros ou intuito fraudatório.

Todavia, no presente caso, a parte autora não logrou comprovar de forma contundente o uso reiterado do prenome "Débora Barcellos", tampouco demonstrou que a forma atual do registro causa-lhe constrangimento, discriminação ou outro prejuízo relevante.

O conjunto probatório acostado aos autos – embora traga documentos particulares contendo o nome pretendido – não se revela suficiente para infirmar a presunção de veracidade do assento original.

A propósito, os registros públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa toada, o simples dissabor pessoal ou preferência subjetiva pelo uso de outro prenome não autoriza, por si só, a intervenção judicial no registro civil.

A alteração da data de nascimento, por sua vez, exige ainda maior rigor, sendo admitida apenas quando cabalmente demonstrado o erro material ou fático.

Em que pese a autora tenha alegado divergências entre sua certidão de nascimento e outros documentos pessoais, não trouxe aos autos nenhum documento oficial originário, tal como declaração de nascido vivo, certidão hospitalar, ou qualquer elemento que evidencie a incorreção do registro inicial.

Assim, ausente prova segura e inequívoca da existência de erro material, deve ser preservada a segurança jurídica do registro civil, em consonância com os princípios da legalidade e da estabilidade dos atos registrais.

Por fim, vale ressaltar que o magistrado sentenciante apreciou devidamente as questões fáticas e jurídicas pertinentes, não se vislumbrando qualquer nulidade ou omissão a ensejar a reforma pretendida.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC, uma vez que se trata de procedimento de jurisdição voluntária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025